Tribunal: STF
Processo: Rcl 42736
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE  SÃO  LUÍS/MA. CONTRATAÇÃO SEM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO APÓS A VIGÊNCIA DA CF/88. ADI  3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RESSALVA DE ENTENDIMENTO DA RELATORA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de de São Luís, com fundamento no artigo 102, I, l, da Constituição Federal, contra decisão proferida pelo da Juízo da 6ª Vara do Trabalho de São Luís/MA, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0017503-53.2019.5.16.0016, mediante a qual rejeitada a arguição de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento da demanda.
    2. O reclamante relata que o Juízo reclamado reconheceu a nulidade da contratação realizada pelo ente público, e, consequentemente, condenou o Município ao pagamento de verbas relativas aos depósitos de FGTS em favor de autora da ação trabalhista, contratada em 29.5.1992 para exercer a função de escriturária, sem prestar concurso público.
    Sustenta ser da Justiça Comum a competência para declarar a nulidade de contratos firmados com a Administração Pública, visto que possuem natureza jurídicoadministrativa, conforme decidido na ADI nº 3.395-6/DFMC.
    Requer seja concedida medida liminar para suspender o curso do Processo nº 0017503-53.2019.5.16.0016, até julgamento do mérito da presente reclamação. Pede, por fim, seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho para o processamento do feito e determinada a remessa dos autos à Justiça Comum.
    3. Deferi medida liminar para suspender o trâmite da ação trabalhista até a decisão final da reclamação.
    4. A autoridade reclamada não prestou as informações solicitadas.
    5. A parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação. Afirma que “(...) não bastasse o registro na carteira de trabalho e previdência social da funcionário, sem constar nenhuma referência sobre a temporariedade do serviço, o termo do contrato de trabalho assinado pelas partes é por tempo indeterminado, tendo somente a data de início de sua vigência”. Alega ter sido anexada aos autos “CTPS perfeitamente assinada pelo ente público, bem como há o Termo de Contrato de Trabalho, firmado e assinado em 29/05/1992 (...) quando o município sequer tinha legislação sobre contratação temporária no serviço público. Argumenta, ainda, não haver divergência entre as partes “sobre a nulidade da contratação, visto que a administração pública reconheceu a nulidade da contratação, pedindo, inclusive, o desligamento imediato da funcionária”. Requer seja revogada a decisão liminar proferida nos autos, bem como a improcedência da Reclamação.
    É o relatório.
    Decido. 
    1. A reclamação constitucional é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à ADI 3.395 em razão do julgamento pela Justiça do Trabalho de reclamação trabalhista em que a parte autora, contratada pelo Município de São Luís em 1992 para exercer a função de escriturária, sem prestar concurso público, pleiteia a declaração de nulidade do contrato de trabalho e o recolhimento dos depósitos do FGTS no período. O Município alega reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para declarar a nulidade contratual de servidor temporário.
    3. Ao julgamento da medida cautelar na ADI 3.395, o Pleno desta Casa definiu os contornos do alcance da competência da Justiça do Trabalho após a redação conferida pela EC nº 45/2004 ao art. 114, I, da Carta da República, em decisão assim ementada:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (ADI 3.395-MC, Pleno, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006).
    4. Extraio do relatório da ADI 3.395 a síntese da problemática examinada naquela oportunidade:
    “Em primeiro lugar, sustenta a autora padecer a norma de inconstitucionalidade formal. A proposta de emenda, aprovada em dois turnos pela Câmara dos Deputados (nº 96/1992), conferiu-lhe a seguinte redação:
    ‘Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:
    I – as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’.
    O Senado Federal aprovou-lhe o texto, também em dois turnos, com o seguinte acréscimo: ‘exceto os servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas as autarquias e fundações públicas dos referidos entes da federação’ (PEC 29/2000).
    À norma promulgada, no entanto, suprimiu-se o trecho acrescentado pelo Senado, resultando a redação final idêntica àquela aprovada na Câmara dos Deputados.
    Diante desse quadro, afirma a AJUFE ter sido violado o disposto no art. 60, § 2º, da Constituição Federal, uma vez que o texto promulgado não foi efetivamente aprovado pelas duas Casas legislativas (fls. 16 e ss.).
    Em caráter subsidiário, a autora alega a necessidade de se conferir ao art. 114, inc. I, interpretação conforme à Constituição da República, para que se excluam do seu âmbito material de abrangência os conflitos que envolvam ‘servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas as autarquias e fundações públicas dos entes da federação’ e o Poder Público.”
    5. A inconstitucionalidade formal resultou afastada, por maioria, e, também por votação majoritária, concluiu esta Corte pela necessidade de referendar a liminar concedida pelo Min. Nelson Jobin - durante o período de férias -, nos termos do voto do Ministro Relator, Cezar Peluso, verbis:
    “A necessidade de se definir a interpretação do art. 114, inc. I, acrescido pela Emenda Constitucional nº 45/2004, conforme à Constituição da República, é consistente.
    O Supremo Tribunal Federal já decidiu, no julgamento da ADI nº 492 (Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93), ser inconstitucional a inclusão, no âmbito de competência da Justiça do Trabalho, das causas que envolvam o Poder Público e seus servidores estatutários. A razão é porque entendeu alheio ao conceito de ‘relação de trabalho’ o vínculo jurídico de natureza estatutária, vigente entre servidores públicos e a Administração.
    (...)
    A decisão foi que a Constituição da República não autoriza conferir à expressão relação de trabalho alcance capaz de abranger o liame de natureza estatutária que vincula o Poder Público e seus servidores. Daí ter-se afirmado a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar litígios entre ambos.
    Ora, ao atribuir à Justiça do Trabalho competência para apreciar ‘as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’, o art. 114, inc. I, da Constituição não incluiu, em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos.
    Logo, é pertinente a interpretação conforme à Constituição, emprestada pela decisão liminar, diante do caráter polissêmico da norma.
    E, à sua luz, perde força o argumento de inconstitucionalidade formal. A redação dada pelo Senado Federal à norma e suprimida à promulgação em nada alteraria o âmbito semântico do texto definitivo. Afinal, apenas tornaria expressa, naquela regra de competência, a exceção relativa aos servidores públicos estatutários, que o art. 114, inc. I, já contém implicitamente, ao referir-se só a ‘ações oriundas da relação de trabalho’, com a qual não se confunde a relação jurídico-administrativa” (ADI nº 492, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93).
    6. A medida liminar foi confirmada no julgamento de mérito da ADI 3.395, DJe 01.07.2020, no qual esta Suprema Corte, pela corrente majoritária - ocasião em que vencida esta Relatora, na companhia dos Ministros Edson Fachin e Marco Aurélio - entendeu, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que sucedeu o relator primitivo, “com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores”.
    6. Nesse contexto decisório, haverá afronta à decisão proferida na ADI 3.395 quando assentada a competência da Justiça do Trabalho em feitos relativos a relação de natureza jurídico-estatutária mantida entre a Administração Pública e seus servidores, vale dizer, decorrentes da investidura do servidor em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão, ou de contratação temporária.
    7. Consoante emerge dos autos, o Juízo da 6ª Vara do Trabalho de São Luis/MA condenou o ente público ao pagamento de FGTS do período de 29.05.1992 a 10.2019, ao fundamento de que a autora da reclamação trabalhista foi contratada de forma irregular, sem concurso público, após a Constituição Federal de 1988. Rejeitou a preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, ao fundamento de que (i) nula a contratação pela Administração Pública sem a prévia submissão a concurso público; (ii) as controvérsias oriundas da simples relação de trabalho, como seria o caso dos contratos nulos, devem ser dirimidas pela Justiça Especializada, a teor do disposto no incisos I e IV do artigo 114 do Texto Constitucional; e (iii) a competência ratione materiae deve ser feita de forma prévia, antes de qualquer outro juízo sobre a demanda, devendo levar em consideração, abstratamente, a causa de pedir e os pedidos apresentados na petição inicial. Reproduzo, na fração de interesse, a decisão reclamada:
    “FUNDAMENTOS DA DECISÃO 
    - Preliminar de incompetência absoluta em razão da matéria
    Em sendo incontroversa a nulidade do vínculo laboral havido entre a reclamante e o ente público, é dessa Justiça Especializada a competência para processar e julgar a lide, à das disposições contidas na Constituição Federal.
    Ora, segundo os incisos I e IV do artigo 114 Constituição Federal, as ações oriundas das simples relações de trabalho, inclusive as formadas com os entes da administração pública, competem à Justiça do Trabalho o processamento e julgamento.
    É cediço que a admissão de trabalhadores pela Administração Pública sem a prévia submissão a concurso público fora das hipóteses constitucionais e legais que excepcionam a regra do concurso, tornam nula de pleno direito o liame havido entre as partes, por expressa imposição do §2º do artigo 37 da Carta Magna.
    Nos casos vícios na contratação, é certo que o agente público admitido irregularmente não se vincula à administração pública nem sob a modalidade jurídico-estatutária e nem sob a forma de empregado celetista alcançado pelos regramentos da Consolidação das Leis Trabalhistas.
    Mesmo diante deste limbo, já que o trabalhador contratado pela Administração Pública sem concurso não é nem servidor estatutário e nem empregado público, mostra-se induvidoso que ao menos uma relação de trabalho entre as partes houve, já que o cidadão emprestou sua força de trabalho ao poder público, que em troca o remunerou pelos seus préstimos.
    Nesta linha, à luz dos incisos I e IV do artigo 114 Constituição Federal, que traduz hipótese de competência em razão da matéria e não da pessoa, é certo que as controvérsias que exsurgem da simples relação de trabalho, como é o caso dos contratos nulos, devem ser dirimidas por esta Justiça Especializada. A afinidade da temática é, inclusive, reconhecida pelo legislador, que mesmo diante da nulidade da contratação, conferiu a estes trabalhadores, no artigo 19-A da Lei 8.036 /1990, o direito ao FGTS durante o período de prestação de serviços, parcela eminentemente relacionada às relações de cunho empregatício.
    Vale ressaltar que o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para analisar feitos que envolvam contratações incontroversamente nulas pela Administração Pública não viola o que restou decidido na ADI nº 3.395/DF-MC, já que ali o Supremo Tribunal Federal, no julgamento proferido pelo Plenário, decidiu que a Justiça do Trabalho é incompetente para processar e julgar apenas as causas que envolvam o Poder Público e servidores a ele vinculados por relação jurídico-administrativa ou de ordem estatutária, uma vez que essas demandas não se reputariam oriundas da relação de trabalho referida no artigo 114, I, da Constituição da República, o que, como visto no caso em linhas anteriores, não se aplica ao caso em exame, em que a matéria objeto da pretensão diz respeito a uma incontroversa relação de trabalho que gira em torno de um contrato nulo.
    Assevere-se que a definição da competência ratione materiae deve ser feita de forma prévia, antes de qualquer outro juízo sobre a demanda, devendo levar em consideração, abstratamente, a causa de pedir e os pedidos apresentados na petição inicial. O pleito deduzido na demanda, ainda que ao final não possa ser acolhido, é que defende a competência, sendo o pedido e a causa de pedir os elementos que definem o órgão jurisdicional competente para o julgamento da causa. Assim, se no bojo da Reclamação Trabalhista não subsiste controvérsia a respeito da nulidade da contratação e, por consequência, da formação de uma mera relação de trabalho entre o trabalhador e a Administração Pública, tem-se, nestes casos em específico, por atraída a competência da Justiça do Trabalho, com olhos nos incisos I e IV do artigo 114 do Texto Constitucional.
    Assim, se no bojo da Reclamação Trabalhista não subsiste controvérsia a respeito da nulidade da contratação e, por consequência, da formação de uma mera relação de trabalho entre o trabalhador e a Administração Pública, tem-se, nestes casos em específico, por atraída a competência da Justiça do Trabalho, com olhos nos incisos I e IV do artigo 114 do Texto Constitucional. 
    (…)
    - MÉRITO
    Como é incontroverso nos autos que o labor prestado pela reclamante não foi precedido de prévia aprovação de concurso público, é certo que sua vinculação à Administração Pública se encontra eivada de nulidade, por afronta direta ao artigo 37, II e § 2º da Constituição Federal. 
    Nesta senda, o caso dos autos se subsume à hipótese da Súmula 363 do TST, segundo a qual “A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.” 
    Como não vieram aos autos provas dos recolhimentos fundiários, forçoso condenar o reclamado no pagamento do FGTS do período de 29.05.1992 a 10.2019 (ajuizamento da ação), a ser apurado considerando a evolução do salário mínimo e devendo ser excluídas as competências cujos depósitos a obreira reconhece que já foram realizados, ou seja, de janeiro a março de 1993. 
    (...)”
    8. Entendo não haver identidade material entre os atos confrontados, tendo em vista afastada, na decisão proferida na ADI 3.395, a competência da Justiça do Trabalho para apreciar as relações instauradas entre o Poder Público e servidores com vínculo estatutário. Diferentemente, a decisão reclamada trata de discussão acerca da obtenção de direitos trabalhistas, em que a trabalhadora alega a admissão pelo ente público sob o regime celetista e sem concurso público.
    9. Tenho, contudo, ficado vencida em casos semelhantes no âmbito da Primeira Turma desta Suprema Corte quanto à ausência de estrita aderência em relação à decisão proferida na ADI  3.395.
    10. Com efeito, em recentes julgados, tem prevalecido o entendimento de que afronta o referido paradigma o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de causa que tenha como objeto a validade da contratação sem concurso público, durante a vigência da Constituição de 1988, ainda que se trate de pedido de verba trabalhista. Nesse sentido: 
    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.
    1. No julgamento da ADI 3.395/DF-MC, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004.
    2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor temporário e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.
    3. Acerca da validade da contratação temporária, esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. p/ o Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, julgado em 10/11/2010). Precedentes.
    4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento” (Rcl 36209 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.4.2020).
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente reclamação ajuizada por desrespeito à ADI 3.395, assentando a competência da Justiça comum para julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988. 2. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 3. A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. De modo que eventual nulidade desse vínculo, assim como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça comum, e não pela Justiça do Trabalho. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 31253 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.4.2021).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    2. O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar na ADI 3.395, fixando ser de competência da Justiça Comum as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, independentemente de quais sejam as verbas pleiteadas pelo servidor (Min. Cezar Peluso, DJ de 10/11/2006).
    3. In casu, a decisão reclamada concluiu pela competência da Justiça Laboral para o conhecimento e julgamento de ação proposta por servidora pública do Município de Iuiu/BA, admitida sem concurso público no ano de 2013, portanto, após a Constituição Federal de 1988.
    4. O fato de o processo originário envolver a pretensão quanto ao pagamento de verbas rescisórias e outros encargos de natureza laboral não descaracteriza a competência da Justiça Comum, ainda que a relação jurídico-administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público, dada a prevalência da questão de fundo (Rcl 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2014).
    5. Agravo a que se nega provimento” (Rcl 41.704 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.9.2020).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PASSÍVEL DE SUPERAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA ADI 3.395-MC/DF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Conforme o princípio pas de nulitté sans grief, é necessária a demonstração de prejuízo acerca das nulidades suscitadas, o que não ocorreu no caso em exame (RMS 28.490-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso). II – Esta Suprema Corte, por meio de diversas decisões, tem asseverado que o processamento na Justiça do Trabalho de litígios envolvendo discussão acerca do vínculo estabelecido entre empregados e o Poder Público afronta a decisão do Plenário desta Corte proferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso. III - A existência de eventuais nulidades no vínculo firmado pelo ente público reclamante na admissão de pessoal não afasta a competência da Justiça comum, conforme observou o Plenário desta Corte, entre outros, no julgamento da Rcl 4.069-MC-AgR/PI, Redator para o acórdão Min. Dias Toffoli. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 33294 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.6.2020).
    11. Nesse contexto, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, acato a compreensão majoritária desta Suprema Corte, no sentido de reconhecer a existência de afronta ao quanto decidido na ADI 3.395 na hipótese em apreço, ressalvado, reitero, meu entendimento pessoal em sentido contrário. 
    12. Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente concedida e, forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão proferido no Processo nº 0017503-53.2019.5.16.0016 em curso perante o Juízo da 6ª Vara do Trabalho de São Luís/MA e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora